Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-63.2021.8.11.0036
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000310-63.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 912.877.901-00 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), RICARDO ALVES MARINS - CPF: 034.246.301-28 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIL MENEGUINI - CPF: 788.678.199-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES LEONIR KOLLN - CPF: 502.411.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXIS PAZ PILAU - CPF: 008.449.190-63 (VÍTIMA), LUIZ MARIO DE ALMEIDA - CPF: 284.481.621-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUTORIAS NÃO COMPROVADAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nivaldo Pereira Dos Santos
e
Ricardo Alves Marins
, contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-los como incursos nas penas do art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante Nivaldo requer sua absolvição, em razão da inexistência de materialidade de provas da sua participação na empreitada criminosa. Subsidiariamente, pugna
que seja desclassificado para furto tentado, uma vez que os objetos não chegaram a sair da propriedade rural.

Já o apelante Ricardo Alves, requer
a sua absolvição, em razão da fragilidade do conjunto probatório, tendo em vista a ausência de provas judicializadas. Subsidiariamente, requer que seja afastada a valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal, bem como, a readequação da reprimenda com base na Súmula 443 do STJ, reduzindo, desta forma, a reprimenda em 1/3, e a concessão de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, se porventura a pena readequada não superar 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.

215064895
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (I
d.

222854693).

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Deflui do Inquérito Policial em epígrafe, que na data de 19.10.2019, por volta das 10h11min, na Fazenda ‘’ Kaiser’’, situada na cidade de Tesouro-MT, os denunciados
Ricardo Alves Marins
e
Nivaldo Pereira dos Santos
, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade desígnios, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em 99 (noventa e nove) sacos de Adubos de Fertilizantes Superfosfato, que estavam em ‘’ big-beg’’ de 1.000kg (mil quilos) cada um, aproximadamente totalizando o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em prejuízo da vítima Flávio Augusto Pilau.

Conforme restou apurado, nas condicoes de tempo e local acima descritas, agindo com
animus furandi
, os denunciados deslocaram ate a fazenda Kaiser para realizar o furto. Ao chegarem ao local, utilizaram-se de uma máquina para levantar os sacos de fertilizantes e carregaram as duas carretas, bem como o veículo Ford Fiesta que foram utilizados no transporte.

Ato contínuo, os denunciados evadiram do local com as referidas cargas de Adubos Fertilizantes, e logo após, as carretas por não conseguirem subir a serra do córrego do Aldeia, foram abandonadas, bem como o veículo Fiesta, de cor prata, placa NRQ-2611.

A partir dai, a guarnição da polícia militar foi acionada, cujos agentes, de pronto, compareceram no local e apreenderam as cargas. Posteriormente, os agentes da polícia civil lograram êxito em identificar os criminosos
. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
os apelantes requerem a absolvição ante a ausência de prova.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência, relatório policial, não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelos réus.

A vítima Flávio Augusto Pilau quando ouvida em juízo, declarou os seguintes fatos delituosos:

“[...]O que aconteceu é que na verdade o meu gerente porque eu não estava na cidade, ele encontrou dois caminhões em uma subida lá dentro do nosso chapadão, ali onde a gente planta, e estavam abandonados com adubo em cima, aí ele foi, começou a ver o que que era, e viu que tinha faltado para nós essas duas cargas de adubo, que estavam na nossa fazenda, e como eles não conseguiram subir essa subida, muito pesada para o caminhão que eles carregaram demais, eles abandonaram os caminhões ali, e desapareceram, aí depois comunicou, meu gerente pode dar maiores detalhes, porque foi ele que acompanhou tudo, eu estou meio distante, aí ele comunicou a polícia, a polícia foi lá mandou rebocar os caminhões, deixou no pátio da fazenda, e descarregou os adubos. [...] Na minha concepção, eu não poderia dizer assim, porque eles usaram nossa própria máquina, nossa própria pá carregadeira, eles usaram nossa máquina que estava ali que que é para trabalhar no outro dia com esse adubo, para espalhar, então como era sábado e domingo, acho que foi sábado ou domingo que eles fizeram o furto, agora se houve uma denúncia é difícil dizer, porque aquela estrada é uma estrada municipal, o pessoal cruza ali, então eles devem ter visto aquilo ali, eu acredito, ou não sei, eu não posso entrar nesse tipo de coisa porque realmente eu não saberia lhe dizer. [...] não sei nem quem são eles. [...]”

O informante Luiz Mário de Almeida, gerente da vítima, alegou que,
verbis:

“[...]Naquela data aconteceu o seguinte, era um final de semana, um domingo, aí a gente tinha ido para cidade, e na segunda feira cedo quando nós fomos voltando nós nos deparamos com uma carreta aqui parada na subida da ponte do aldeia, obstruindo a estrada, e aí nisso eu passei um rádio para fazenda, para mandar um trator para tirar o caminhão, mas aí na hora que eu fui na porta do caminhão do motorista lá, nós percebemos que o caminhão estava abandonado e eu notei que o caminhão estava derrubando uns grãos de adubo, [...] aí nesse inteirinho o caminhão já encontrou com outro caminhão na outra ponte, que também não subiu, aí nos corremos e fomos lá onde nós tínhamos deixado esse adubo na roça, que era um adubo para plantar, e vimos que o adubo tinha sido tirado dali, e aí nesse inteirinho já ligamos para a polícia, a polícia civil já veio aqui, e como os caminhões já tinham sido abandonado, não tinha motorista, nada, aí nos conversamos com a polícia e resolvemos, trouxemos um eletricista, resgatamos um caminhão para cede sede da fazenda. [...] nós tínhamos um vizinho nosso aqui, que era um vaqueiro ali, ele disse que tinha um carro amoitado no fundo do mato, em um certo lugar, e a polícia foi lá, era um Fiesta que estava dando suporte, o carro estava com pneu furado, e depois eu fiquei sabendo pela polícia que esse carro, era um carro roubado em Cuiabá, desde uns 02 anos atrás. [...] Ali dentro do Fiesta eles tinham uma carteira de uma pessoa, documento do caro, dentro desse Fiesta. [...]”

A testemunha policial Anivaldo, declarou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Nós tivemos conhecimento de um furto feito na fazenda Kaiser, de imediato a guarnição da policia militar juntamente com a policia civil deslocou no local, onde nós averiguamos que teriam tentado furtar adubo da propriedade, e esse adubo teriam sido furtado, tirado do local com ajuda dos tratores que estavam na região que tinham deixado o adubo, e eles utilizaram o maquinário lá e deixaram o bag que eles vinham dentro do bag, para dificultar o rastreio do produto, onde eles vem numerado mediante nota fiscal, aí eles tiveram uma frustração do furto, momento que eles tiveram que passar duas serras, nas mediações do córrego que tem na via, aí eles não conseguiram passar [...] Nós começamos a fazer rondas aí pelo local no intuito de localizar né alguém de atitude suspeita, momento em que nós entramos em uma via vicinal e encontramos um veículo abandonado e nesse veículo abandonado nos encontramos uns pertences, um facão, e ao buscar uma busca minuciosa, nós encontramos os documentos, se eu não me engano é Valdinei o nome que está nos documentos, e aí a polícia civil deslocou para fazer o boletim de ocorrência, e nós continuamos fazendo busca no local, no intuito de localizar, porém não logramos êxito, em localizar pessoas, só os documentos. [...]”

A testemunha Magno Rosa Martins, em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Nós fomos chamados pelo filho do proprietário o Alex Pilau, e ele nos informou que haviam sido furtados é fertilizantes que estavam na lavoura prontos para ser aplicados já no plantio, e aí os veículos que seriam usados teriam sido abandonados próximo lá da fazenda, aí nós deslocamos até a fazenda e, constatamos o que, duas carretas haviam sido usadas para colocar os fertilizantes furtados [...] aí nós logo adiante localizamos no meio do mato um veículo se não me engano Ford Fiesta que estaria dando cobertura e que estaria com o pneu furado que eles haviam abandonado ali no local, próximo onde estavam as carretas. [...] o que chamou atenção no depoimento dos dois é que o Nivaldo ali a princípio o Ricardo, no depoimento do seu Jhones também, ele falou também ele falou que alugou uma carreta para o Nivaldo e quem serviu de Fiador foi o Ricardo, e também consta no depoimento do Ricardo que em um certo momento lá, ele foi procurado pelo Nivaldo para que, para tratar sobre, ele foi acompanhado de uma outra pessoa, para locar também essa carreta, eles afirmaram que não eram sócios, mas o Ricardo ele foi fiador do Nivaldo, alugou a carreta do senhor Jhones e depois arrumou uma pessoa para locar e falando que teria que fazer um frete para Guiratinga e levou essa pessoa ate o Ricardo só que ele diz que não sabia, e que teria que pernoitar e que foi bem nos dias que foi praticado esse furto. E outra coisa que chamou atenção, foi o próprio Nivaldo responder na época estava em andamento, ele estava respondendo por receptação, aqui na comarca de Rondonópolis. [...]”

O Réu Nivaldo Pereira, em seu depoimento, afirmou que,
verbis:

“[...]Não na fazenda eu não fui dr. eu apresentei esse rapaz até o Ricardo, não senhor, fui até na casa do Ricardo, um Alessandro que trabalhou comigo uma vez no limpador, chegou até em mim perguntando se eu não sabia quem tinha um caminhão para o tio dele que precisava fazer um frete, nesse momento eu tinha uma carreta alugada, que o meu caminhão estava quebrado porque eu tinha alugado de uma transportadora Sucupira, aí eu passei como meu caminhão estava quebrado eu passei para o Ricardo essa carreta e ele continuou trabalhando com ela, até o Ricardo foi o meu fiador, nessa hora eu lembrei, e falei tem uma rapaz ali que eu conheço, amigo meu, talvez ele pode estar fazendo esse frete para você, conversando. Estava alugada na minha responsabilidade, mas estava no caminhão do Ricardo, não, eu sabia que ele tinha um caminhão, mas dirigi acho que ele não dirigi, esse Alessandro que foi até na casa do Ricardo, porque eu conheço ele, que veio atrás de mim, para fazer esse frete, eu fui apresentar ele para o Ricardo, aí que não sei quem foi até lá, o caminhão estava em frente a casa do Ricardo, o caminhão é do Ricardo, o meu é a carreta, a carreta estava com o Ricardo no caminhão dele, isso tudo com ele, aí carregar eu não sei quem carregou, eu levei o rapaz até lá, o rapaz combinou com ele, e o rapaz que arrumou os motoristas por conta dele, ele falou que era para região de Guiratinga, para mim ele falou que era um carregamento de milho pro tio dele, que o tio dele tinha comprado que ele ia fazer esse carregamento. [...]”

Já o réu Ricardo Alves, ao depor afirmou que,
verbis:

“[...]não senhor, não estava junto não, emprestei cheque para o Nivaldo, para locação da carreta na época, não estava junto, hipótese alguma, o Nivaldo eu conheço tem mais de 10 anos. [...]”

Observa-se que, ninguém presenciou os fatos narrados na denúncia, bem como, não conseguiram colocar os apelantes na cena do crime, ou quiçá comprovar que estivessem auxiliando no furto dos fertilizantes, nem mesmo que de alguma forma tenham contribuído para a infração.

Ora, fora encontrado também um veículo também nas dependências da fazenda e, dentro continha uns documentos que pertenciam a pessoa de Valdinei, que nem mesmo foi arrolado nos autos, desta forma, a versão apresentada pelo réu Nivaldo pode ser verdade, tendo em vista que nada foi apurado sobre isso, assim não é possível afirmar quem estaria de fato com o caminhão e quem tenha praticado o referido furto, o que se percebe é que a condenação foi baseada em achismo, pois todo o conjunto indicado não permite uma condenação, o que existe, é sim, dúvida não vencida.

Ademais, ressalta-se que embora o apelante Nivaldo tenha locado o caminhão encontrado na fazenda, sendo o fiador o segundo apelante Ricardo, observa-se que o contrato fora assinado em 22 de setembro de 2020, ou seja, quase 1 mês antes do ocorrido e, conforme informado por ele estava com outra pessoa.

Embora se deva dar crédito ao testemunho policial, a alegação do policial Magno, que diga-se de passagem não presenciou os fatos, é que achou estranhas as alegações dos acusados, pelo fato de o acusado Nivaldo ter locado o caminhão que estava na cena do crime, contudo, apenas o achismo não é suficiente para sustentar uma condenação.

Aliás, a fim de evitar repetição, transcrevo conforme bem pontuado pela Procuradoria em parecer de Id.

222854693, vejamos:

“
Ora, não foi apresentado fato apto a demonstrar que os Apelantes eram os condutores dos caminhões na ocasião do furto, ou mesmo, que tenham se deslocado ate a fazenda vitimada para auxiliar no carregamento do fertilizante, ou que de qualquer forma tenham concorrido para a noticiada subtração.

Vejam, sequer foi ilustrado que eles tenham conscientemente emprestado apoio/suporte aos executores do furto, como, por exemplo, resgata-los após os caminhões ficarem “encalhados” na estrada.

Nesse sentido, dos elementos que se extraem dos autos, constato que as investigações foram superficiais. Isso porque, no veículo Fiesta, que também teria sido abandonado no local, foram encontrados diversos documentos em nome “Valdinei do Nascimento” (Id. 215068172 – Pag. 7 e 14), contudo, não consta que tenham sido realizadas diligências visando identificar e ouvir referida pessoa, para apurar se teria ele participação no evento criminoso.

E, diga-se, não haveria qualquer dificuldade em se realizar tal diligência, considerando que Valdinei do Nascimento, inscrito no CPF sob o no. 027.256.631-48, foi preso em flagrante delito, em Rondonópolis,
no mesmo dia
em que o furto aqui apurado foi comunicado (20/10/2020 - APOrd 1022269-29.2020.8.11.0003).

Ademais, ainda sobre o veículo Fiesta, verifica-se que a placa fixada nele seria a “QBA-5968”. Porém, do que e possível extrair dos elementos aqui constantes, referida placa seria falsa, ja que o veículo foi depositado em favor de “Tokio Marine Seguradora S/A”, que se apresentou como proprietária de veículo de mesmo modelo, mas com a placa “QBB- 5576”, que teria sido subtraído, nesta capital, em 09/12/2017 (Id. 215068172 – Pag. 61/72).

Observo, que não ha notícias da realização de perícia no referido veículo que atestasse a apontada fraude, ou apresentasse informações sobre o chassi original, etc, ou mesmo juntado certidão relatando sua situação. Se tais providências foram adotadas, os resultados não foram juntados.

Contudo, ainda que tenham sido realizadas as diligências acima, destaco que a instrução processual não trouxe elementos de prova que pudessem robustecer os indícios da participação dos Apelantes nos fatos, que, repita-se,
resumiu-se a serem eles os proprietários/locatários das carretas utilizadas no dia em questão! [...]

”

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação aos apelantes, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser absolvidos por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP E TJPR - RECURSO PROVIDO.

Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony” se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória (TJSP, AP NU 1501098-48.2019.8.26.0270; TJPR, AP NU 0006271-21.2018.8.16.0148).

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR).

“Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência” (TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11.0055).

Recurso provido para absolver o apelante do furto simples, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

(N.U 1000286-29.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 157, ‘CAPUT’, DO CP)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DÚBIO PRO REO – VIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE – AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios.
Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio “in dubio pro reo”.

(TJ-MT 00001203820128110035 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial,
dou
provimento
aos recursos, para absolver os acusados
Nivaldo Pereira Dos Santos
e
Ricardo Alves Marins,
da imputação do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024